Tribunal: STF
Processo: RMS 22311
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-25
Data de publicação: 2003-11-25

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em Mandado de Segurança. 2. Serviço
Militar. Licenciamento e desligamento de Oficial temporário.  3.
Inaplicabilidade do benefício da estabilidade concedido aos
servidores civis, de que trata o art. 19 do ADCT. 4. Inexistência de
 direito adquirido à permanência em atividade. 5. Recurso a que se
nega provimento